Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNÇÃO EM PAGAMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O recurso interposto contra sentença que julga ação de consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação não tem efeito suspensivo ope legis. Art. 58, inc. V, da Lei n. 8.245/1991.
2. A concessão do efeito suspensivo ope judicis depende da análise do caso concreto a respeito do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil.
3. Não há que se falar em concessão do efeito suspensivo ao recurso quando ausente a demonstração da probabilidade do direito pleiteado.
4. Agravo interno desprovido.